Tribunal: STF
Processo: HC 71784
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Indulto.
          "Habeas Corpus". Competência originaria.
1.         Não compete ao  Supremo Tribunal Federal, originariamente,
examinar  pedido  de  indulto,  ainda  não  apreciado  pelo  Juízo de
Execuções Penais (de 1. grau).
2.        Se há constrangimento ilegal, decorrente de ação ou omissão
desse  Juízo, no julgamento  do pedido de  indulto, o "habeas corpus"
deve  ser impetrado, originariamente,  perante o  Tribunal a que esta
aquele vinculado. Não perante o S.T.F.
3.         Descabe, no âmbito  estreito do "habeas corpus", o reexame
aprofundado de provas em que se baseou a condenação do paciente.
4.         "H.C".  conhecido   apenas  em  parte,   e,  nessa  parte,
indeferido.